Tribunal: TJDFT
Processo: 0757086-96.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-28
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. COBRANÇA INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INSCRIÇÃO INDEVIDA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do 6° Juizado Especial Cível de Brasília que julgou improcedentes os pedidos iniciais formulados pelo autor, sob o argumento de que não restou configurada a conduta culposa da instituição financeira quanto ao dano alegado.
2. Na origem, o autor, ora recorrente, ajuizou ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com pedido de inexigibilidade de débito e indenização por danos morais. Narrou que é cliente da recorrida e que na fatura do seu cartão de crédito, do mês de janeiro de 2022, verificou a existência de três compras que perfaziam um total de R$ 6.193,65 (seis mil, cento e noventa e três reais e sessenta e cinco centavos). Pontuou que entrou em contato com a instituição financeira para contestação dos gastos e que não obteve êxito. Ressaltou que os gastos, possivelmente, foram realizados no Estado de São Paulo, sendo que nunca esteve naquela localidade. Asseverou que, em abril de 2022, seu nome foi incluído nos serviços de proteção ao crédito, sem qualquer notificação prévia, em virtude do débito inexistente.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 49466415). Contrarrazões apresentadas (ID 49466420).
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.

5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise da regularidade do débito efetuado com o cartão de crédito, da alegação de fraude e na inclusão do nome do autor no cadastro de inadimplentes.

6. Em suas razões recursais, o autor, ora recorrente, alegou que o juízo a quo não analisou as provas produzidas nos autos. Pontuou que a instituição financeira recorrida reconheceu, em contestação, a existência de fraude no cartão de crédito, com a realização do respectivo estorno. Ressaltou que as compras, provavelmente, foram realizadas no Estado de São Paulo e que jamais esteve naquela localidade, ainda mais em período da pandemia COVID-19. Asseverou que fez a devida reclamação no SAC da instituição financeira, estando equivocado o entendimento da r. sentença, de que não comprovou o alegado, já que o recorrido reconheceu a existência da fraude, ficando demonstrada a falha na prestação do serviço e a inclusão indevida de seu nome no cadastro de inadimplentes. Ao final, requereu o conhecimento do recurso com a reforma da r. sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais e declarar a inexistência de débitos, bem como na condenação no dever de indenizar pelos danos morais sofridos.

7. Na espécie, a instituição financeira recorrida reconheceu, em contestação, a fraude apontada e realizou o respectivo estorno das três compras descritas pelo autor. Portanto, tal fato é incontroverso. Contudo, ainda em sede de defesa, a instituição recorrida apontou que a inscrição do nome do autor no cadastro de inadimplentes é legítima, pois se deu em virtude de outra dívida em aberto, no valor de R$ 21,30 (vinte um reais e trinta centavos) referente a uma compra parcelada, na mesma fatura, feita no mesmo dia da ocorrência da fraude e que não foi contestada pelo autor.

8. Ao analisar a aludida fatura, anexada junto à peça de contestação (ID 49466207, pg. 7), referente ao mês de abril de 2022, verifica-se que a dívida em aberto corresponde a uma compra parcelada de R$0,01 (um centavo), além de juros de R$ 21,29 (vinte e um reais e vinte e nove centavos) e IOF de R$ 1,77 (um real e setenta e sete centavos). Contudo, nas faturas dos meses subsequentes (ID 49466186), tal parcela não foi lançada, o que leva à presunção de que o débito era indevido e que também havia sido cancelado junto com as demais contestações efetuadas pelo cliente.

9. Entretanto, em que pese a argumentação lançada em contestação, no sentido de que a dívida que levou à negativação do nome era distinta, analisando o extrato da empresa que presta serviço de proteção ao crédito (ID 49466189), observa-se que o valor da dívida inscrita corresponde ao montante total da fatura do mês de abril de 2022, qual seja R$ 1.642,06 (um mil, seiscentos e quarenta e dois reais e seis centavos). Como a própria instituição reconheceu que o valor era indevido e em face da antijuricidade da cobrança da aludida parcela em aberto, demonstra-se que o nome do autor foi inscrito nos serviços de proteção de forma indevida.
10. Dano moral. O dano moral decorrente de inscrição indevida do consumidor junto aos sistema de proteção de crédito configura a hipótese de ofensa moral presumida (in re ipsa) em razão do nexo causal entre a conduta e o dano. A inscrição injusta abala presumidamente a dignidade da pessoa, além de sua honra subjetiva perante a sociedade. Indenização por danos morais devida.
11. Para fixação do valor da indenização por danos morais deve ser analisada a gravidade do dano, o nível de reprovação do ato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas. Deve ser observada a função pedagógico-reparadora da medida, apta a desestimular novos comportamentos semelhantes. Considerados os parâmetros acima explicitados, indenização por danos morais fixada na quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), razoável e suficiente à reparação civil.
12. Recurso conhecido e provido para reformar a r. sentença, julgando procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência dos débitos quanto às compras realizadas no cartão de crédito do autor, realizadas no dia 24 de janeiro de 2022, bem como condenar a instituição financeira recorrida ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais, em virtude da inscrição indevida do nome do recorrente no cadastro de inadimplentes.
13. Sem custas e honorário ante a ausência de recorrente vencido.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.